Tribunal: TJMT
Processo: 0003281-19.2018.8.11.0044
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003281-19.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULINA ALVES DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 112.371.981-00 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ERNANDES CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 274.703.771-15 (APELANTE), BRUNO DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 013.694.991-67 (APELANTE), THIAGO DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 013.669.091-27 (APELANTE), NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (APELADO), RENIA MARIA BEZERRA REIS DE MURO - CPF: 825.283.813-87 (ADVOGADO), RODOLFO LICURGO TERTULINO DE OLIVEIRA - CPF: 542.128.803-00 (ADVOGADO), VALMIR PONTES FILHO - CPF: 045.847.753-20 (ADVOGADO), JULIANA GUEDES ALMEIDA - CPF: 027.862.973-38 (ADVOGADO), MATHEUS BRONZIADO TELES - CPF: 052.709.853-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 0003281-19.2018.811.0044

Apelante:
Paulina Alves de Carvalho Nascimento, Ernandes Carlos do Nascimento, Bruno de Carvalho Nascimento e Thiago de Carvalho Nascimento.

Apelada:
Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A.

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE BEM QUE SE ALEGA SER DE FAMÍLIA – AÇÃO EXTINTA, ANTES DA CITAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO ARGUMENTO DE IMPROPRIEDADE DA VIA ESCOLHIDA – EXTINÇÃO INADEQUADA – POSSIBILIDADE DE BUSCAR A IMPENHORABILIDADE DE BEM EVENTUALMENTE DE FAMÍLIA POR SIMPLES PETIÇÃO NO PRÓPRIO PROCESSO ONDE OCORREU A CONSTRIÇÃO OU POR AÇÕES INCIDENTAIS – INTERESSE DE AGIR, RECONHECIDO, DE AUTORES DA AÇÃO DECLARATÓRIA, QUE SEQUER INTEGRAM A LIDE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE OCORREU A PENHORA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que a impenhorabilidade de bem eventualmente protegido pela Lei no
8.009/1990 se trata de matéria de ordem pública e pode ser arguida por simples petição, no próprio processo onde ocorreu a constrição do bem, ou por outra forma, a exemplo de ação incidental.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0003281-19.2018.811.0044

Apelante:
Paulina Alves de Carvalho Nascimento, Ernandes Carlos do Nascimento, Bruno de Carvalho Nascimento e Thiago de Carvalho Nascimento.

Apelada:
Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelos autores
Paulina Alves de Carvalho Nascimento, Ernandes Carlos do Nascimento, Bruno de Carvalho Nascimento e Thiago de Carvalho Nascimento
.

AÇÃO:

Ação Declaratória de Bem de Família c/c Tutela de Urgência no 0003281-19.2018.8.11.0044, código no 91578
,
proposta por
Paulina Alves de Carvalho Nascimento, Ernandes Carlos do Nascimento, Bruno de Carvalho Nascimento e Thiago de Carvalho Nascimento
, aqui apelantes, em face de
Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A.
.

SENTENÇA (2a Vara Cível de Paranatinga)
:
julgou extinta, sem resolução do mérito, a
Ação Declaratória de Bem de Família proposta pelos aqui apelantes e os condenou ao pagamento das custas processuais
.

Defende a nulidade da sentença.

Sustenta, em síntese, a existência de interesse processual e defende a possibilidade do processamento da ação.

Após discorrer sobre o direito que vindica, ou seja, sobre o reconhecimento da eventual declaração de impenhorabilidade de bem que argui ser de família, pugna pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020